Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTECEDENTE. REGRA DE PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece regras específicas de competência para diversas hipóteses, entre as quais está a previsão de competência relativa para demandas envolvendo reparação em razão de acidente de veículo (CPC, art. 53, inciso V).
2. Todavia, no caso, verifica-se que antes do ajuizamento do processo de origem, o autor propôs outra ação semelhante perante 8a Cível de Brasília, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, em razão do pedido de desistência.
3. Em casos de ajuizamento de ações com pedido reiterado, em que há a extinção sem julgamento do mérito do primeiro processo, o Código de Processo Civil estabelece a prevenção do juízo (art. 286, II).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.